Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-98.2021.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002181-98.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA - CPF: 052.193.351-03 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
CONSTATADA A
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL – EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
DES
PROPORCIONAL E
IR
RAZOÁVEL –
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – INSUFICIENTE AOS PARÂMETROS APLICADOS NA ESPÉCIE – EXTENSÃO DO DANO – REPARAÇÃO DO DANO MORAL –

SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade
civil

objetiva
da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

A indenização por danos morais merece ser majorada quando arbitrada em patamar insuficiente em relação aos parâmetros aplicáveis na espécie, como o estado anímico das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edileuza

Kithaulu

Nambikuara
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

da Comarca de Comodoro
, que julgou procedentes os
pedidos

d
a
ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e danos morais
,

ajuizada
por

Banco
Agibank
S/A
,

para
:

a) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao Contrato nº. 1215088789 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento do autor; b) CONDENAR à parte ré à repetição, em dobro, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores
serem
corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em R$ 6.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário e d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, aduz
a apelante
, em síntese,
que o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, deve ser majorado.

Argumenta que devida a majoração do “quantum” indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que defende ser a quantia justa e adequada para indenizar pelos danos e desestimular a reiteração do fato.

Contrarrazões do banco
apelado
, Id
193130159
.
Preliminarmente aduz a
inadmissibilidade do recurso, diante da ofensa ao princípio da
dialeticidade
.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar -
violação ao princípio da
dialeticidade
)

Nas contrarrazões,
o apelado

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da
dialeticidade
,
sob
argumento de que as razões recursais
do banco

não atacam os pontos da sentença que
entende desacertados
,
tratando-se de mera reprodução da contestação
.

Sem razão.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

O mesmo se afere do recurso adesivo apresentado, uma vez que discorrem fundamentadamente no tocante a irresignação do recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade
e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma
pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(
REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

I
II – VOTO

Edileuza

Kithaulu

Nambikuara

ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que não reconhece
(contrato nº
1215088789, a ser pago em 84 parcelas de R$ 30,76
)
.

Aduz que é aposentada,
analfabeta
e que a situação lhe causou sérios danos morais e prejuízos, motivo pelo qual pretende a majoração do valor da indenização
.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a majoração do “quantum” indenizatório.

A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora,
tem
em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Configurada a fraude, reconheceu a sentença recorrida a inexistência do débito.

Diante da análise detida dos autos,
necessário reconhecer que
correta a
r.
sentença ao reconhecer a responsabilidade d
o banco
apelante no caso.

Com efeito, a
fraude na contratação revela falha do prestador de serviço quanto à segurança da atividade que presta, visto que lhe cabe estabelecer método eficaz de esclarecimentos aos seus clientes e consumidores, em razão da natureza do serviço de concessão de crédito e de sua atratividade a eventuais fraudadores.

Neste escopo, é inegável que a concessão de crédito não autorizada pelo consumidor defere vantagem indevida à instituição financeira, o que se infere ser ato ilícito causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá responder objetivamente, nos termos do enunciado da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
‘
in
verbis
’
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Diante disso, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar. 2. A revisão de matérias - quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a ausência de má-fé da instituição bancária para fins de afastamento da
re
em dobro do indébito, quando as instâncias ordinárias a reconhecem -, que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1273916/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
10/08/2018)
.

No que se refere ao
‘
quantum
’

indenizatório arbitrado para fins de compensação pelos danos morais sofridos pela autora, por se tratar de violação a direito extrapatrimonial, a sua quantificação é tarefa árdua, pois a natureza jurídica da reparação passa a ser satisfatória, no sentido de dar uma compensação à vítima e lhe dar alívio em face das ofensas sofridas, embora não se pretenda mensurar o valor financeiro dos bens atingidos.

Nesse prisma, o arbitramento leva
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Bem ainda, d
eve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) comporta
majoração
.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra
menor d
o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido.

Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovab
ilidade da conduta do banco réu e
a extensão dos danos suportados pel
o requerente, razoável o acolhimento dos
argumentos do recurso adesivo
,
uma vez que
se denota insuficiente às finalidades al
mejadas, merecendo ser majorado.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag
657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o “quantum” arbitrado deve ser reduzido, uma vez está além daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior
Tribunalde
Justiça o entendimento de que o dano
moralsofrido
em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não demonstrada
a
regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada
a
má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.

(N.U 1006412-44.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉU REVEL – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – MÁ-FÉ DO AUTOR –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PENALIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao réu
comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC). O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora dessa reparação incidem desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Havendo condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1015362-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
, para majorar o “quantum” indenizatório para o valor de
R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024